Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS ENTRE COOPERATIVA E EX-COOPERADA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela devedora e condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.
2. Não se verifica o alegado excesso de execução, porquanto as planilhas acostadas pela cooperativa (exequente) evidenciam claramente os valores devidos, bem como as taxas aplicadas e penalidades previstas nas respectivas cédulas, ao passo que os cálculos apresentados pela apelante não contemplam todos os termos celebrados entre as partes, notadamente no que se refere às taxas de juros remuneratórios e à multa contratual.
3. A execução lastreia-se em títulos executivos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, e a pretensão da apelante, de compensar valores supostamente devidos a ela, o que demanda, para tanto, prestação de contas por parte da cooperativa, deve ser veiculada em ação própria.
4. Apelação conhecida e desprovida.